Tribunal: TJES
Processo: 5006309-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006309-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO PREVISTO NO § 2º DO ARTIGO 122, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. A
questão é muito simples, a permissão para saída temporária
conforme disposto § 2º do artigo 122, da Lei de Execução Penal, exige o preenchimento de todos os requisitos previstos nos demais artigos de maneira cumulativa
.
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006309-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Lucio Flavio Neves De Oliveira, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2° Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de saída temporária ao agravante.

Sustenta, em síntese, a defesa que o recorrente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse pelo magistrado das execuções penais.

Requer assim, que seja revogada a decisão combatida e seja concedida a saída temporária ao agravado, independente da apresentação de comprovante de residência, ante a existência de alternativas, como a imposição de monitoração eletrônica.

Primeiramente, ressalto o disposto no
artigo 124 da Lei de Execuções Penais
, para que o reeducando possa fazer jus ao benefício, vejamos:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I -
fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

Como visto, o legislador prevê como requisito imprescindível o fornecimento de endereço onde poderá o reeducando ser encontrado.

Ressalto, ainda,
que a ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida
saída temporária com monitoramento eletrônico
, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, o apenado poderia se deslocar.

Observo, que o magistrado “a quo” fundamenta, de forma clara, a negativa da concessão de saída temporária ao agravante, vejamos:

[...]Contudo, conforme se depreende dos autos, o apenado progrediu recentemente ao regime intermediário, remanescendo o cumprimento de pouco mais de 25 anos das condenações, dentre elas uma de homicídio qualificado.[...]

Cumpre registar, que o § 2º do artigo 122, da Lei de Execução Penal estabelece os seguintes requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

(Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024

Portando, entendo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, conforme ao exposto acima, o agravante ainda cumpre pelo delito previsto no artigo 157, §2º, inciso i e II do Código Penal, o qual foi praticado com violência e grave ameaça conta pessoa.

Portanto, ante a gravidade do delito pelo qual o agravante fora condenado, entendo ser de suma importância a cautela para concessão da benesse de sua saída temporária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.